Tribunal: CARF
Processo: 10380.004188/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004188/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Em observância ao que determina o art. 62 do Regimento Interno do CARF,
devem ser afastados os valores lançados com fundamentado no inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, por ter sido este dispositivo julgado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 595.838/SP,
com repercussão geral reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.

Relatório
Tratam os autos de recursos interpostos contra decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou procedente em parte
lançamento relativo a contribuições previdenciárias devidas no período de janeiro/2004 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004188/2009-38
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004188/2009-38

dezembro/2007, incidentes sobre os pagamentos realizados a cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, consoante art. 22, IV da Lei 8.212/91 (DEBCAD 37.193.986-0).
Conforme relatado pelo julgador de piso, o lançamento alcança os seguintes
levantamentos:

Segundo o Relatório Fiscal (REFISC), fls. 48/56, anexo fls. 57/64, os valores
considerados como bases de cálculo foram obtidos dos livros contábeis e da Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da empresa para os exercícios de 2004 a
2007, após a empresa ter deixado de atender a diversas intimações para apresentação de
documentação que poderia esclarecer os pagamentos. Finalmente, relatam os Auditores
autuantes que foi verificada a existência de grupo econômico com os motivos que
seguem:
...
Desta forma, foi decidida a realização de diligência através da Resolução n° 1.974 às
fls. 311 com o fito de providenciar a ciência a todos os responsáveis solidários.
Os documentos delis. 315/330 comprovam o cumprimento do disposto na Resolução.
Cientificada da autuação em 31/3/2009, fls. 1, a empresa apresentou em 30/4/2009
impugnação às fls. 140/146, acompanhada dos documentos de fls. 147/307, na qual
alega em síntese:
- não foi considerada a redução da base de cálculo em face da existência de atos não
cooperados, tais como ressarcimentos de fardas, equipamentos etc;
- entre os valores tributados, havia pagamentos a empresas que não eram cooperativas,
motivo pelo qual não deveria ter havido a tributação;
- "com efeito, o simples fato das empresas possuírem sócios comuns não configura a
existência de um grupo econômico, havendo necessidade de que haja uma empresa
controladora, havendo evidente subordinação das demais em relação aquela, inclusive
no que pertine as atividades desempenhadas".
Finalmente, requer a improcedência do lançamento e a juntada posterior de documentos.
Todas as empresas solidárias foram notificadas em 18/11/2010, fls. 327/330, tendo
apresentado impugnações da seguinte forma: a Fundação Ana Lima apresentou
impugnação em 20/12/2010 As fls. 334/345, acompanhada dos documentos de fls.
346/469;, a HAPVIDA Administradora de Planos de Saúde apresentou impugnação em
20/12/2010 As fls. 470/476, acompanhada dos documentos de fls. 477/600; a
HAPVIDA Participações e Investimentos LTDA apresentou impugnação em
20/12/2010 As fls. 601/607, acompanhada dos documentos de fls. 608/725; a
HAPV1DA Assistência Médica LTDA apresentou impugnação em 20/12/2010 As fls.
726/732, acompanhada dos documentos de fls. 733/862.
O teor das impugnações foi o mesmo, versando sobre os seguintes argumentos:
- o art. 13 da Lei 8.620/93 foi declarado inconstitucional em decisão proferida no
Recurso Extraordinário 562276/PR, "na parte em que estabeleceu que os sócios das
empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus
bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social";
- não é admissível que haja confusão entre os patrimônio da pessoa física e da pessoa
jurídica;
- o sócio de sociedade limitada não pode ser solidariamente responsabilizado por
créditos lavrados em nome de sua empresa;
- "se o sócio de sociedade limitada, conforme decidido pelo STF, não pode ser
solidariamente responsabilizado por débitos contraídos pela empresa junto à Seguridade
Social, o que dizer da pretensão da autoridade fiscal de imputar a uma outra entidade,
no caso a impugnante, que não guarda qualquer relação societária com a autuada
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004188/2009-38

original, responsabilidade por suposto débito junto à Seguridade Social, pelo simples
fato de possuir sócios ou associados em comum"?;
- "o simples fato das empresas possuírem sócios comuns não configura a existência de
um grupo econômico, havendo necessidade de que haja uma empresa controladora,
havendo evidente subordinação das demais em relação aquela, inclusive no que pertine
as atividades desempenhadas";
- "no presente caso, embora haja sócios comuns, não existe empresa controladora, sendo
a participação societária as mais diversas possíveis";
- "cada empresa desenvolve sua atividade de forma totalmente autônoma, embora haja
prestação de serviços de uma para outra, quando possível, mas sem qualquer critério de
exclusividade";
- estão decaídas as competências de 01/2004 a 11/2005, por aplicação do disposto no
art. 150, § 4o do CTN;
A única diferença entre as impugnações ocorreu relativamente à Fundação Ana Lima,
que argumentou se tratar de entidade beneficente, conseqüentemente imune quanto ao
recolhimento de contribuição social.
Desta forma, requerem que se reconhece a inexistência de solidariedade no presente
crédito e a decadência de parte do crédito.
Finalmente, requerem que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de
seu advogado constituído nos autos e provar o alegado por todos os meios, inclusive
com juntada posterior. o relatório
A DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou as impugnações procedentes em
parte. A decisão restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES
SOBRE OS VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais os pagamentos realizados a
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, consoante art. 22, IV da Lei
8.212/91.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta lei.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Verificado o descumprimento dos requisitos para o gozo de imunidade antes da vigência
da Lei 12.101/2009, deve a constituição do crédito ser precedida de ato declaratório de
suspensão de imunidade. No presente caso, embora a constituição do crédito tenha
ocorrido anteriormente A. suspensão da imunidade, a sujeição passiva se deu após,
restando por cumprida esta exigência.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 26/4/2011 (fl. 1590), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 26/5/2011 (fls. 1596 e seguintes), por meio do qual alega a
decadência dos créditos tributários relativos às competências até março/2004; questiona a
constitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, 1991, que teria introduzido nova base
de cálculo das contribuições sociais, qual seja notas ficais/faturas emitidas pelas cooperativas,
pessoas jurídicas com as quais contratou serviços, e não com cooperados; discorre sobre as
relações jurídicas entre as cooperativas e os cooperados e entre aquelas e as empresas
contratantes de seus serviços; aponta vícios de inconstitucionalidade na Lei no 9.876/99, lei
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004188/2009-38

ordinária que instituiu a contribuição em debate; aponta erro na base de cálculo do auto de
infração; aponta impossibilidade de imputação de grupo econômico. Requer a insubsistência do
auto de infração.
Não constam dos autos que os responsáveis solidárias tenham sido cientificados
da decisão de primeira instância e nem que tenham apresentado recurso voluntário.
Registro o recebimento de memoriais, que foram por mim apreciados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso apresentado pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Registro inicialmente, quanto às questões de inconstitucionalidade trazidas em
recurso, que nos termos da Súmula Carf No 2, “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fl. 47):
2.1 - O objeto do presente lançamento são contribuições sociais, correspondentes a
quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho (art.22, inciso IV da Lei 8212/1991, incluído pela Lei
9876/1999), cujos recolhimentos não foram realizados pelo "Hospital Antonio Prudente
S/S".
2.2. - Trata-se de contribuições sociais incidentes sobre a contratação de contribuintes
individuais por intermédio de cooperativa de trabalho, apuradas após analise da
contabilidade (Livro Diário/Razão) e DIRF, relativamente ao período fiscalizado de
01/2004 a 12/2007. Valores não declarados pela empresa em GFIP.
Assim, o lançamento em discussão é referente à exigência da contribuição de 15%
sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
prestados à empresa por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho, com
fundamento no art. 22, IV, da Lei 8.212/1999.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário
- RE no 595.838, com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-B do Código de
Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo legal, tendo essa decisão
transitado em julgado em 9 de março de 2015. A suspensão da execução do dispositivo foi
promulgada pelo Senado Federal por meio da Resolução no 10, de 2016. Transcrevo a decisão:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu
provimento ao recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.
Por força do art. 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho, a decisão
definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho, razão pela qual afasto a autuação e deixo de analisar as questões de mérito renovadas
em grau recursal, assim como a alegação de decadência.
Quanto à ausência de intimação da decisão recorrida aos demais responsáveis
solidários, considerando a extinção do crédito tributário em discussão, resultado este que se
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004188/2009-38

estende a todos os coobrigados, entendo pela desnecessidade de baixar o processo em diligência
para intimá-los da decisão de primeira instância, devendo os mesmos serem cientificados do
resultado do presente julgamento, considerando os termos do § 3o do artigo 59 do Decreto no
70.235/72.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1645
DF CARF MF
Original